Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715675-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Os agravantes afirmam, na petição inicial, que pretendem a tutela antecipada recursal. Contudo, a parte não indicou no pedido a tutela almejada, tendo se limitado a formular pedido para provimento do agravo, após a formação do contraditório. Desse modo, esclareçam os agravantes se pretendem a tutela antecipada recursal, caso em que deverão formular adequadamente o pedido. No caso de entenderem que a questão possa aguardar o julgamento do agravo, fica dispensada a emenda. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareçam os agravantes o pedido. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora